Tribunal: TJDFT
Processo: 0001336-83.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001336-83.2018.8.07.0019 RECORRENTE: IZAQUE SOARES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA E COERÊNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. I – Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância e pode ensejar a condenação do réu, desde que se mostre coerente e segura, não havendo indícios de que ela quisesse prejudicar o apelado deliberadamente. II – Imperiosa a condenação quando, além de ter narrado os fatos de forma firme, coerente e harmônica em todas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima reconhece o réu de forma segura e assertiva, com absoluta certeza, tanto no inquérito quanto em Juízo. III – Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 157, caput, do Código Penal, defendendo a imprescindibilidade de outras provas, além do depoimento da vítima, para a comprovação da autoria do crime imputado ao insurgente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 157, caput, do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. II - Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso, exigiria o reexame do quadro fático-probatório, medida inviável no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/4/2017). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1577702/DF (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1/7/2020). Demais disso, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005